Tribunal: TJBA
Processo: 8076297-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076297-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS.
OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA
. APÓLICE COM PRAZO DETERMINADO. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA
PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. PRECEDENTES DESTA CORTE JUDICIÁRIA. TEMA REPETITIVO Nº 578.
RECURSO DES
PROVIDO,
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO,
DECISÃO MANTIDA.

Tema Repetitivo 578, fixou tese de que a garantia da execução fiscal por seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, salvo demonstração de necessidade concreta de afastamento da ordem legal.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8006482-36.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante

COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

e, Agravado,
o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
nos termos do voto condutor.